Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705560-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA CORTES SERMOUD DE CASTRO BORGES AGRAVADO: FRANCISCA LUCIANA CARVALHO LORDELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA EMÍLIA CORTES SERMOUD DE CASTRO BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do procedimento comum n. 0700402-94.2021.8.07.0014, indeferiu os requerimentos feitos, especialmente a busca e apreensão, nos seguintes termos: Indefiro os requerimentos formulados pela parte autora em réplica (ID: 166323135, p. 6, item "b") e na petição do ID: 169398595, a uma, à míngua de competência deste Juízo para impor obrigação de fazer em desfavor de ente público, que sequer figura no polo passivo processual; e, a duas, considerando que o requerimento direcionado à instituição financeira extrapola os lindes da presente demanda. Não obstante isso, nada há a prover quanto à busca e apreensão ora repisada (ID: 169398595, item "C"), porquanto já apreciada a indeferida anteriormente, informação que se divisa da decisão irrecorrida em ID: 86599783. A respeito do tema em referência, ressalto que "embora seja possível, na execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC, compelir o devedor a cumpri-la, por meio de imposição de astreintes, ou por intermédio de medidas judiciais outras equivalentes ao resultado jurídico perseguido, não é possível impor, por intermédio de ordem judicial, instrumentalizada por ofício, aos órgãos públicos, a exemplo do DETRAN e Secretaria de Fazenda, a transferência, da propriedade registrária, bem como de débitos administrativos e tributários, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque tais pessoas jurídicas sequer participaram do processo em que houve a discussão da relação jurídica base e das adjacentes consequências do descumprimento de obrigações contratuais” (Acórdão 1208907, 07049350920198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pag.: Sem Página Cadastrada.). Este, ademais, vem a ser o entendimento predominante do e. TJDFT (Acórdãos n. 1758642, 1753932, 1376343, 1236588, dentre outros). Lado outro, em observância à regra do art. 437, 1.o, do CPC/2015, intime-se a parte ré para manifestar-se sobre a documentação acostada à réplica (ID: 166323135). Após, tornem conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 55803952), a parte autora, ora agravante, pugna "pela antecipação da pretensão recursal para que seja determinada ao MM Juiz que defira as provas requeridas na petição ID 174373830 e indeferidas no ID 183446822” (p. 6). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, visto que precisa resolver tal situação, diante das multas e débitos do veículo causando prejuízo de difícil reparação (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois "está com seu nome inscrito no rol dos inadimplentes, com débitos do veículo que não são de sua reponsabilidade” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID's 55805765 e 55805766). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pela parte agravante refere-se à especificação de provas, com expedição de ofício aos órgãos da Administração do Distrito Federal e outros para que tenham conhecimento da venda do veículo, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. In casu, verifica-se que a despeito de se verificar que houve a pactuação de venda de veículo automotor, por meio de contrato firmado entre particulares, e , a despeito de o comprador não ter cumprido com o acordado, não se vislumbra o atendimento dos requisitos para acatamento do agravo, mormente quando o pleito se refere à expedição de ofícios para: (i) a Secretaria da Fazenda do DF (SEFAZ), para que suspenda a cobrança do IPVA e outros tributos referente ao veículo; (ii) o Banco do Brasil (Agência 2912-2, conta corrente 9.512- 5), para que desbloqueie a função crdito do cartão em razão da ação existente, posto que a autora vem sendo penalizada por débitos que não são oriundos da sua conduta, imediatamente após o protesto teve seu cartão bloqueado; e, por fim, ao DETRAN/DF, para que proceda a busca e apreensão do veículo, tendo em vista o mesmo está transitando com inúmeros débitos. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator